Tribunal: TJDFT
Processo: 0728253-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728253-79.2023.8.07.0001 RECORRENTE: YURI ARANHA KAWAGOE RECORRIDA: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO E VÍCIO DO SERVIÇO. ENCERRAMENTO NÃO INFORMADO DAS ATIVIDADES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ausente prova de descumprimento contratual do plano de saúde, não há que se falar em indenização do consumidor, seja na ótica de fato ou de vício do serviço (arts. 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor) 2. O consumidor não exibiu qualquer elemento que comprove o inadimplemento das obrigações contratuais por parte da operadora: não foi apresentado nenhum e-mail não respondido, registro de conversa não atendida, guia médica não autorizada ou qualquer outra prova quanto a suposta ausência injustificada de atendimento. De outro lado, a ré apresentou registro das solicitações do consumidor sem qualquer pendência. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 374, inciso III, e 435, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado, ao chancelar o recebimento de valores por parte de uma operadora de plano de saúde que estava fechada, afrontou os princípios de boa-fé e proteção ao consumidor. Afirma que a própria recorrida confessou que havia encerrado suas atividades de forma definitiva, não tendo colacionado nenhuma prova que comprovasse que esteve plenamente ativa entre dezembro/2022 e março/2023, nem de as filiais, onde os atendimentos efetivamente ocorriam, teriam permanecido em pleno funcionamento; b) artigos 6o, inciso VIII, e 42, parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a repetição do indébito em dobro dos valores pagos no período em discussão, tendo em vista a comprovação da cobrança indevida, bem como o efetivo pagamento; e c) artigos 186, 422 e 927, todos do Código Civil, pugnando pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 374, inciso III, e 435, parágrafo único, ambos do CPC, 6o, inciso VIII, e 42, parágrafo único, ambos do CDC, e 186, 422 e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que "O autor não apresentou nenhum elemento que comprove o inadimplemento das obrigações contratuais por parte da operadora: não foi apresentado nenhum e-mail não respondido, registro de conversa não atendida, guia médica não autorizada ou qualquer outra prova quanto a suposta ausência injustificada de atendimento. O documento de situação cadastral apresentado pelo autor (ID 164471242) faz menção ao encerramento de uma filial de atendimento da ré em 16/08/2011. O documento não comprova a falha no atendimento alegada, já que faz menção à data distinta da apontada pelo autor (dezembro de 2022) e não se refere ao encerramento total das atividades da requerida, mas apenas ao desligamento de um de suas unidades de atendimento. Não é relevante a confissão de encerramento de atividades feita pela requerida no processo no 0711831-14.2023.8.07.0006: na hipótese, a ré informou que o fim de suas operações ocorreu em junho de 2023, data no qual o contrato do autor já teria sido rescindido. A determinação de retirada ordenada do mercado da operadora emitida pela ANS (ID 58128954) foi publicada em julho de 2023, pelo que também não comprova a falha descrita na prestação de serviços entre dezembro de 2022 e março de 2023. (...) Assim, dada a ausência de comprovação do inadimplemento alegado, não há que se falar em indenização do consumidor, seja na ótica de fato ou de vício do serviço (art. 14 e 20 do Código de Defesa do Consumidor).” (ID 60518210). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Ademais, em relação à existência ou inexistência de danos indenizáveis a Corte Superior tem se manifestado no sentido de que: "Na forma da jurisprudência desta Corte, "modificar o entendimento firmado no acórdão impugnado quanto ao cabimento da indenização por danos morais e/ou materiais, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (AgInt no AREsp n. 1.649.898/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025